Tribunal: STF
Processo: RHC 236148
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo recurso habeas corpus interposto pelo recorrente, agora, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 53, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. PECULATO E FRAUDE À LICITAÇÃO. IMPETRAÇÃO DESTE WRIT CONCOMITANTEMENTE À INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DO MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. 1. "É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019)" (AgRg no HC n. 783.642/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28/4/2023). 2. Nem mesmo o posterior advento do trânsito em julgado possibilita a admissão do writ, visto que não constatada a existência de patente ilegalidade a justificar o ajuizamento do mandamus em substituição à revisão criminal. 3. Agravo regimental improvido.



     



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente da imputação de haver praticado os crimes de peculato e fraudes a licitações, sob a assertiva de que atípicas as suas condutas.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. A despeito do esforço defensivo, porém, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, considerados, em especial, os fundamentos exarados pela autoridade inquinada coatora e a aparente similitude com a pretensão veiculada no RHC 234188 - para além daquelas vindicadas no HC 228469 (processamento do ARESp) e no RHC 232902 (redimensionamento da pena e modificação do regime prisional) -, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente